Tribunal: TJBA
Processo: 8110816-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110816-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELIA MINHO DE FREITAS GOULART

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PECÚLIO POR MORTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RATEIO DE FILHA DO PARTICIPANTE. RETENÇÃO ADMINISTRATIVA IMOTIVADA DE VALORES. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE IRMÃO PRÉ-MORTO E DECLARAÇÃO DE CLASSE REDUNDANTE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por filha de ex-participante da Petros contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de cota-parte do pecúlio por morte e indenização por danos morais, sob o fundamento de que a autora descumpriu exigências documentais administrativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre as relações de previdência complementar fechada; (ii) as exigências de certidão de óbito de irmão pré-morto e preenchimento de declaração de classe prioritária anterior são legítimas e justificam a retenção da cota-parte do pecúlio de herdeira idosa; e (iii) a retenção injustificada do benefício previdenciário complementar gera danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários mantidos com entidades fechadas de previdência complementar, conforme diretriz firmada na Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, sendo descabido o pedido de inversão do ônus da prova.

4. Sob a égide da legislação civil comum, a exigência de certidão de óbito de irmão pré-morto e de preenchimento de declaração de inexistência de beneficiários prioritários revela-se abusiva e violadora da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), uma vez que a entidade efetuou o adimplemento integral e célere das respectivas cotas-partes de 12,5% aos demais irmãos da autora, reconhecendo a legitimidade da respectiva classe de beneficiários e o valor devido ao grupo de herdeiros habilitados.

5. O pecúlio por morte possui natureza securitária própria (artigo 794 do Código Civil) e rege-se por direito contratual próprio dos beneficiários, não integrando a herança do de cujus, o que afasta a utilidade prática de apresentação de certidão de óbito de herdeiro pré-morto que não concorre por representação ao benefício.

6. A recusa ou retenção injustificada do pagamento de pecúlio ou indenização securitária a beneficiário idoso em momento de luto supera o mero inadimplemento contratual ordinário, configurando dano moral presumido ou in re ipsa, por agravar a situação de aflição psicológica e vulnerabilidade da lesada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento: (i) Configura comportamento abusivo e violação à boa-fé objetiva a retenção de cota-parte de pecúlio de beneficiária habilitada sob pretexto de pendência de certidão de óbito de irmão pré-morto, mormente quando efetuado o regular adimplemento aos demais herdeiros da mesma classe; (ii) A recusa ilegítima de pagamento de benefício previdenciário complementar de morte a herdeiro vulnerável enseja a condenação ao adimplemento da verba e ao pagamento de indenização por danos morais.

Referências:

Código Civil, artigos 186, 422, 794 e 927.

Código de Processo Civil, artigos 85 e 373.

Superior Tribunal de Justiça, Súmula 563 e AgInt no AREsp n. 780.881/RJ .

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível n. 0380486-61.2012.8.05.0001 .

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.